Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-94.2017.8.11.0093
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001613-94.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Interdição, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (APELANTE), SERGIO DOUGLAS VILELA - CPF: 288.734.401-34 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (APELADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), SERGIO DOUGLAS VILELA - CPF: 288.734.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental, condenando o requerido na obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da citação por edital, especialmente quanto ao cumprimento do requisito legal de esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, conforme disposto no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima após a comprovação do insucesso de todas as tentativas de localização do citando. No caso, a citação por edital foi autorizada de forma prematura, sem que tivessem sido realizadas diligências mínimas nos endereços indicados em cadastros oficiais, inclusive em bancos de dados do IBAMA, caracterizando vício insanável e nulidade do ato.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agostinho Vigolo provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento:

A citação por edital, medida excepcional, exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu. Sua ausência configura nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 256, caput e § 3º; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.277.739/SE; TJMT, N.U 1000945-88.2018.8.11.0023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por AGOSTINHO VIGOLO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, condenando o primeiro na obrigação de fazer, consistente na recuperação integral da área degradada, e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no art. 487, I, do CPC.

AGOSTINHO VIGOLO alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal. Sustenta, ainda, a incompetência absoluta do juízo, em razão da atuação do IBAMA no processo administrativo; ilegitimidade passiva, em razão da alienação do imóvel; denunciação da lide; e, prescrição intercorrente no processo administrativo. No mérito, nega ter cometido qualquer conduta lesiva ao meio ambiente.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o valor da indenização fixado a título de dano moral coletivo é irrisório, devendo ser majorado para, no mínimo, R$ 3.450.000,00 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas (IDs 250218172 e 250218179).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso de Agostinho Vigolo e pelo provimento do recurso do Ministério Público (ID 261449291).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de suposto dano ambiental constatado pelo IBAMA em 24/10/2016, consistente no descumprimento de embargo e impedimento à regeneração natural de área degradada.

A controvérsia recursal concentra-se, inicialmente, na análise da preliminar de nulidade da citação por edital.

Dispõe o art. 256, § 3º, do CPC que:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso, a citação pessoal do requerido restou frustrada no endereço inicialmente indicado (rodovia MT 242, km 02, Sorriso – ID 250216178, p. 2). Todavia, o juízo deferiu, de imediato, a citação por edital, sem determinar diligências nos demais endereços disponíveis em cadastros públicos, especialmente aquele constante no banco de dados do IBAMA: Rua Santa Bárbara, nº 2.509, Bairro Vila Romana, Sorriso/MT (ID 250217695).

Constata-se, pois, que a medida extrema da citação ficta foi adotada sem o necessário esgotamento dos meios razoáveis e disponíveis de localização do demandado, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, configurando vício insanável, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Nesse mesmo sentido, decisão do TJMT reconhece a nulidade de citações fictas que não observam o devido exaurimento das diligências:

“A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as diligências voltadas à localização do réu, sendo nula a citação que não observa essa exigência, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMT, N.U 1000945-88.2018.8.11.0023, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 23/05/2025)

Assim, reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a desconstituição da sentença e a remessa dos autos à origem para que se proceda à citação válida do requerido, conforme previsto em lei.

Diante da nulidade reconhecida, prejudicada a análise das demais alegações constantes nos apelos de ambas as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por AGOSTINHO VIGOLO, para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025